Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. As entidades fechadas de previdência privada não desenvolvem atividades comerciais, nem almejam lucro, apenas viabilizam benefícios previdenciários complementares aos seus associados.
2. Nas relações entre a entidade de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ).
3. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001).
4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
7. Apelação conhecida e não provida.